Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716831-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MIRANDA BANJA AGRAVADO: KATARINA OLIVEIRA BANJA DO MONTE, ANNE ANAIDE OLIVEIRA BANJA, NATALIA OLIVEIRA BANJA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25945460) interposto por GABRIEL MIRANDA BANJA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário, esclareceu que a escritura pública de doação configurou adiantamento de herança. Eis o teor do r. decisum agravado (ID 25945466): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O processo foi relatado no despacho de ID 64881184. Na oportunidade, a inventariante foi instada a esclarecer várias questões, cujas respostas foram trazidas na petição de ID 66947652: 1-informar acerca da concretização da venda do imóvel situado em São Paulo, cuja venda foi autorizada conforme alvará de ID 42939047. Esclarece que o imóvel foi vendido e o produto líquido da venda, R$323.000,00, depositado em conta judicial (ID 66947657). Alvará de autorização para a transferência do imóvel para o nome dos compradores no ID 73071521. 2-prestar contas dos imóveis arrolados no inventário e que estão sob sua administração. Justifica que ainda não foi possível obter as informações necessárias para a prestação de contas. Pede dilação do prazo. 3-esclarecer sobre os valores deixados pelo falecido em conta bancária. Informa que o falecido era titular de contas na Caixa Econômica Federal, no Banco Santander e no Banco do Brasil. Pede que os bancos sejam oficiados para enviar os extratos das contas. Resposta do Banco Santander no ID 75010441, do Banco do Brasil no ID 76626584, e da Caixa Econômica Federal no ID 78452355. 4-esclarecer sobre o imóvel situado no SCLRN 706, Bloco B, 21/23, Brasília-DF, e sobre o veículo HB20, considerando que ambos constaram na última declaração de IRRF do falecido e não foram arrolados nas primeiras declarações. A CRI do imóvel foi juntada no ID 76653887, objeto de doação ao herdeiro Gabriel Miranda Banja. O CRLV do veículo foi juntado no ID 76653888, em nome da viúva. 5-esclarecer se já houve a quitação do financiamento do imóvel situado no Lago Sul e, em caso positivo, promover a baixa da hipoteca. Informa que providenciará documento hábil à baixa da hipoteca. 6-juntar a CRI dos seguintes bens: vagas de garagem 99 e 100, no Edifício América Office Tower, Bloco F, SCN Quadra 1, Brasília-DF; Edifício Multiempresarial, Sala 619 e vaga de garagem 46, SRTVS, Brasília-DF; e vaga de garagem 32, situada no Edifício Multiempresarial, SRTVS, Brasília-DF. Foram juntadas apenas as CRIs de ID’s 76653885 e 76653886, das vagas de garagem 99 e 100. 7-apontar os débitos do espólio, inclusive de ITCMD, e esclarecer quanto ao pagamento. Pede prazo para juntar planilha com a informação dos débitos. Ainda na petição de ID 66947652, a inventariante requer que as herdeiras Anne Anaíde Oliveira Banja, Katarina Oliveira Banja e Natália Oliveira Banja tragam à colação bens recebidos do falecido a título de adiantamento de legítima. Em resposta de ID 69328814, as herdeiras Anne Anaíde Oliveira Banja, Katarina Oliveira Banja e Natália Oliveira Banja trazem à colação 50% do imóvel situado na Av. Carlos de Lima Cavalcanti, 3.691, Ed. Rio Uma, Apartamento 503, Olinda-PE, conforme escritura pública de doação de ID 69328816, na data de 26-4- 2001, no valor de R$35.000,00. Na mesma oportunidade, as herdeiras pedem que o herdeiro Gabriel Miranda Banja também traga à colação os bens por ele recebidos. O herdeiro Gabriel Miranda Banja, por sua vez, apresenta as doações recebidas do falecido de 100 cabeças de gado (ID 76642754) e de 50% do imóvel situado no SCLRN 706, Bloco B, 21/23, Brasília-DF, na data de 12-4-2006, no valor de R$98.815,75 (ID 76642774). Pede, no entanto, a dispensa do dever de colacionar, sob o fundamento de que o falecido teria dispensado a obrigação. Na escritura pública de doação de ID 76642754, referente às cabeças de gado, em que pese o falecido não ter sido expresso quanto à dispensa do dever de colacionar, ressalvou que a doação não ultrapassava a parte do patrimônio que poderia dispor por testamento e, também, que manteria sob sua propriedade a parte relativa à legítima, o que atende ao disposto no artigo 2.005 do Código Civil. Dispensada, então, a colação. No tocante à escritura pública de doação de ID 76642774, referente à metade do imóvel situado no SCLRN 706, Bloco B, 21/23, Brasília-DF, no entanto, foi expresso ao declarar que a doação estaria vinculada à observância da regra contida no artigo 544 do Código Civil, que dispõe tratar-se de adiantamento de herança a doação de ascendente à descendente. Deve, pois, o valor, vir à colação. Diante do tempo já transcorrido desde o pedido de prazo para a prestação de contas formulado no ID 79467250, dê a inventariante andamento ao feito no prazo de prazo de 15 dias, mediante cumprimento das ordens precedentes. Inconformado, sustenta o agravante que deve ser aplicado o art. 2.005 do Código Civil, em relação à doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel constituído pelo lote de terreno No 7, do Bloco 7, tipo EC.2a, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLR/NORTE), desta Capital. Assevera que, consoante a escritura pública (ID 25945465- p: 2), o testador dispôs que “possui outros bens necessários à sua subsistência, conforme dispõe o Artigo 548 do Novo Código Civil Brasileiro, bem como a presente Doação não ultrapassa à parte que o Doador poderia dispor em Testamento, conforme prevê o Artigo 549 do mencionado Código Civil”. Ressalta que o dever de colacionar os bens admite exceções, entre elas as doações que o doador determinar que saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação (art. 2005 do Código Civil). Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do r. decisório combatido, com a dispensa da colação do valor relativo à doação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel citado. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Incabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Na espécie, o fato de o Magistrado singular ter determinada a colação do lote de terreno No 7, do Bloco 7, tipo EC.2a, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLR/NORTE), encontra-se na esfera de discricionariedade de determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, eventual prejuízo poderá ser analisado na oportunidade do eventual recurso de apelação, em preliminar de mérito. Malgrado o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigado o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não vislumbro possibilidade para o processamento deste recurso, haja vista que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelo. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador